Tribunal: TJSP
Processo: 2164240-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164240-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente JOÃO
FRANCISCO DE SOUSA NETO e Impetrante JOSÉ MÁRCIO MANTELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164240-74.2020.8.26.0000 -Voto no 53.649
2
HABEAS CORPUS No 2164240-74.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: JOSÉ MARCIO MANTELLO
PACIENTE: JOÃO FRANCISCO DE SOUSA NETO
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

EXCESSO DE PRAZO
INOCORRÊNCIA. Não existe
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal
de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do
caso concreto. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 53.649
O advogado José Marcio Mantello impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Francisco de Sousa Neto,
alegando constrangimento ilegal por ato do M. Juiz de Direito da Vara Criminal da
comarca de Araçatuba, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da
instrução criminal.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
02.03.2020, por infração, em tese, ao artigo 33 da Lei no 11.343/06. Sustenta que a
denúncia foi recebida em 08.04.2020, mas até a presente data não foi designada
audiência de instrução, debates e julgamento. Afirma que a Defesa não deu causa à
demora para formação de culpa. Requer a concessão da ordem, com consequente
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 13/14) e prestadas informações pela
autoridade coatora (fls. 17/20), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 24/27).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Descreve a denúncia que, no dia 2 de março de 2020, por volta
das 21h, na Rua Octávio Coelho, altura do no 263, bairro Jardim São José, comarca de
Araçatuba, João Francisco de Sousa Neto trazia consigo, 15,95g de cocaína, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164240-74.2020.8.26.0000 -Voto no 53.649
3
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis receberam denúncia anônima
dando conta de que um indivíduo conhecido como “João”, estaria traficando drogas; no
local indicado, os agentes policiais avistaram o denunciando, cujas características físicas
coincidiam com aquelas passadas na informação. Abordado e revistado, com ele foram
apreendidos 12 porções de cocaína e R$ 5,00.
O douto magistrado a quo mencionou que o paciente ostenta
registros criminais, é reincidente específico e estava em gozo de livramento condicional,
tendo voltado a delinquir, demonstrando que ele faz do crime seu meio de vida. Além do
mais, não comprovou possuir atividade lícita remunerada.
Diante das circunstâncias, a manutenção da custódia cautelar é
absolutamente imprescindível, pois demonstrado que o paciente, ao menos em tese,
praticou os fatos narrados na inicial acusatória, sendo sua prisão necessária para a
garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Como é sabido, o tráfico de drogas acarreta grande
intranquilidade social e tem sido a origem da exacerbada violência sofrida pela
sociedade. Colocar um traficante em liberdade, após o sucesso da atividade repressiva
da polícia, seria um desserviço à comunidade local, incentivando a prática de delitos
desse jaez e encorajando outros criminosos.
Convém mencionar que aquele que pratica o tráfico de drogas
demonstra alta periculosidade e insensibilidade moral, pois conduz outros indivíduos à
degradação física e psíquica, fazendo com que eles, na maioria dos casos, cometam
delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de que
a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza colocaria em
risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de proibição, gerando
não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de impunidade a incentivar a
própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164240-74.2020.8.26.0000 -Voto no 53.649
4
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-
se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a
prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em
razão da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de
entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g de crack e 358,5g de maconha) bem
como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido bórico, 775 flaconetes vazios, uma
balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie). A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do
paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à personalidade de
quem patrocina o tráfico de drogas.
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito atribuído
ao paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e
eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a
prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
No que tange ao excesso de prazo para o encerramento da
instrução criminal, verifica-se que, de tato, o processo tramita mais morosamente do que
seria desejável.
Como é de conhecimento, em 23 de março de 2020, com o
objetivo de prevenir o contágio pela Covid-19, o Conselho Superior da Magistratura
instituiu o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no Tribunal de Justiça de São
Paulo, obstando o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo até a data
de 30 de abril de 2020; os Provimentos CSM no 2545/2020, 2548/20, 2549/20, 2554/20,
2556/20, 2560/20, 2561/20 e 2563/2020 discorrem sobre a suspensão de todos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164240-74.2020.8.26.0000 -Voto no 53.649
5
presenciais, incluindo as audiências, até o dia 26 de julho de 2020.
Não é demais mencionar que a pandemia causada pelo
surgimento da Covid-19 representa situação excepcional de saúde pública, razão pela
qual as audiências estão sendo adiadas, o que, por consequência, causa maior dilação
na fase de instrução.
Ocorre que, conforme muito bem ponderado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça nos autos do habeas corpus no
2130894-35.2020.8.26.0000, algum excesso na observância do prazo é de ser tolerado,
sobretudo quando a demora resta justificada e é de se creditar às peculiaridades do
caso, à responsabilidade ou interesse da defesa ou, ainda, a motivos de força maior.
Aqui, não se evidencia, ainda, o suposto constrangimento ilegal. Este somente se
configura quando desde logo previsível que o tempo ainda exigível para a formação da
culpa confunde-se com a indefinição, ou o odioso excesso, do período da prisão
processual, em decorrência não de força maior, mas de censurável e injustificável
demora, o que não ocorre no caso em exame, alcançado, na fase final, pelos efeitos da
pandemia que obrigou à suspensão dos prazos processuais.
Desta forma, conquanto possa estar ultrapassado o lapso
temporal estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou
negligência do MM. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito
siga seu curso normal, designando, inclusive, audiência virtual por meio do aplicativo
Teams para o dia 14.09.2020.
Assim, não havendo notícia de vício ou irregularidade no
procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo menos
por ora impõe-se a denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator